Tribunal: TJPA
Processo: 0000716-55.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000716-55.2013.8.14.0018

APELANTE: RAIMUNDO ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. INDEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. ARTIGO 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194 /74. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL PELA TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL QUANTIFICADO. LAUDO PERICIAL QUE QUANTIFICA A LESÃO EM 25% DE 25%. APELADA QUE EFETUOU ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA A MAIOR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. DESCABIDA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEVIDO. SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO ALMEIDA OLIVEIRA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
BRADESCO SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2285262 - Pág. 1):

“Referente ao mérito, verifica-se que o requerente já recebeu o valor de R$ 2.531,25 na esfera administrativa e, segundo laudo pericial, a lesão acometida é parcial incompleta leve (10%) tornozelo direito. Desta forma, não foi constatada lesão superior para impor qualquer complementação do valor já pago.

ISTO POSTO, por tudo o que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO (artigo 487, I, do CPC).

Honorários periciais pela Seguradora, nos termos do acordo de cooperação. Sem honorários advocatícios e custas, em face da gratuidade da justiça. Cientes os presentes.

Cumpra-se. INTIMADO VIA DJE/PA A ADVOGADA DA REQUERIDA MARILIA DIAS ANDRADE, OAB/PA 14.351.”

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente.

Ademais, requer indenização por danos morais. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso (Num. 2285263 - Pág. 1/12).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença (Num. 2285264 - Pág. 1/16).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, entendendo não ser cabível complementação da indenização do seguro DPVAT, pago administrativamente à apelante.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 27/09/2010, quando por volta das 09h31min, enquanto trafegava em uma motocicleta, perdeu o controle ao tentar ultrapassar outro veículo.

Em razão do acidente, alega que sofreu lesão permanente no tornozelo esquerdo, razão pela qual ingressou com a presente ação, postulando pela complementação da indenização do Seguro DPVAT, a fim de que totalizasse o valor de R$ 13.500,00, bem como danos morais (Num. 2285259 - Pág. 1/14).

Juntou documentos (Num. 2285259 - Pág. 15/29).

A ré apresentou contestação alegando a total improcedência da ação (Num. 2285260 - Pág. 1/21). E, após a instrução processual com realização de perícia médica, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida.

Pois bem.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos da tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito judicial (Num. 2285261 - Pág. 28/29), que detectou lesão parcial incompleta no tornozelo esquerdo, residual de 25% (vinte e cinco por cento), deixando nítido que a parte autora fazia jus a R$ 843,00.

Logo, considerando que a autora recebeu R$ 2.531,25 na via administrativa (Num. 2961135 - Pág. 1), não tem direito ao recebimento de nenhum valor adicional, exatamente como consignado em sentença.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar improcedente a demanda, uma vez que já havia sido pago administrativamente pela apelada, valor superior ao devido, com ajuste da lesão à tabela prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3º, § 1º, I, DA LEI 6.194/74.
PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO. PERCENTUAL DA PERDA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos autos foi apurado em perícia (laudo de Id 25602456) que a lesão do autor ‘resultou em uma invalidez permanente, parcial (em partes de membro inferior) e completa (perda total da função da articulação lesionada), com percentual de perda de 25% na tabela da Lei 11.945/2009’.
2. Assim, está evidente que o valor da indenização deve observar a aplicação do disposto no artigo 3º, inciso II, combinado com § 1º, inciso I, da lei 6.194/74. Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%), equivalente a R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e não R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07067381520198070005 DF 0706738-15.2019.8.07.0005, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ, NOS TERMOS DA LEI 6194/74.
DANO MORAL. INEXISTENTE. APELO PROVIDO. I – Restou provado que se trata de invalidez permanente, parcial do braço esquerdo, e incompleta.
Desse modo, na forma do § 1.º do artigo 3.º supracitado e da Tabela anexa à Lei n.º 6.194/1974, o cálculo do valor da indenização deve ser proporcional ao grau da perda da função.
II – No caso do autor, sua perda anatômica e/ou funcional no membro inferior esquerdo não foi completa, apesar de grande repercussão, consoante atestado pelo perito do Instituto Médico Legal, razão pela qual se deveria multiplicar o valor máximo da tabela (R$13.500,00) pelo percentual da perda da mobilidade do braço esquerdo (70%) e, após, com o percentual da lesão indicada no laudo pericial. III – Na medida em que reconhecida a correção do pagamento administrativo perpetrado pela apelante, não há qualquer conduta ilícita a ensejar a configuração da responsabilidade civil nem, por conseguinte, o dever de indenizar suposto dano moral. IV – Apelo provido. (TJ-AM - AC: 06057444820148040001 AM 0605744-48.2014.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019).

Portanto, como o juízo
a quo
julgou corretamente a improcedência do pedido de pagamento adicional de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, não fazendo jus qualquer reforma, mantendo-se a sentença integralmente.

A Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrado lesão parcial incompleta no tornozelo esquerdo, no percentual de 25% (leve) (Num. 2285261 - Pág. 28/29).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para perda completa de mobilidade de um dos tornozelos aplica-se o percentual de 25% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00, que totaliza R$ 3.375,00. Ademais, sua lesão foi quantificada em 25%, fazendo jus, portanto, a indenização no valor de R$ 843,00.

Assim, como a parte autora recebeu na via administrativa R$ R$ 2.531,25, de fato não tem direito a qualquer complemento na indenização do seguro DPVAT, exatamente como apontado em escorreita sentença.

No que se refere ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar. Explico.

Nas palavras do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho acerca do tema:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."
(Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 105).

Nessa perspectiva, necessária uma avaliação criteriosa e subjetiva para que se possa motivar o dever de indenizar.

Não se vislumbra
in casu
̧ nenhum ato que tenha ferido qualquer direito à intimidade, vida privada ou imagem do autor, nem causado ofensa à sua honra, vergonha, dor intensa, humilhação que pudessem gerar transtornos psíquicos, na sua tranquilidade e nos seus sentimentos, suficientes para caracterizar o dano moral.

A propósito, não há falar em reparação por danos morais em razão da recusa de pagamento da indenização securitária ou pagamento a menor, por se tratar de suposto descumprimento de obrigação contratual, sem comprovação do efetivo prejuízo imaterial sofrido pelo autor, o que
in casu
sequer ocorreu.

De tal modo, somente se justificaria a reparação por danos extrapatrimoniais se a negativa ou pagamento a menor acompanhassem situações agravantes que ultrapassassem o mero aborrecimento e que causassem um dano efetivo, o que, no caso dos autos, não foi demonstrado.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT -
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO OCORRÊNCIA.

O pagamento incompleto do seguro na esfera administrativa não configura ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidencia qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000204687024001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...)
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. NEGATIVA DE PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FATO QUE, SÓ DE SI, É INCAPAZ DE GERAR QUALQUER ABALO DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nr. 0303568-29.2016.8.24.0039, de Lages. Primeira Câmara de Direito Civil. Rel. Des. Jorge Luis Costa Beber. Julgado em 9.11.2017).

Assim, uma vez que sequer houve recusa ou pagamento a menor na esfera administrativa, ausentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil da seguradora apelada, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

Com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico, contudo, mantenho-os suspensos, em razão da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024